Tribunal: TJSP
Processo: 1002844-94.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão colegiada que erroneamente considerara aplicável ao caso concreto o entendimento firmado na Súmula 385 do STJ. Demais restrições creditícias em nome da autora-embargante judicialmente declaradas abusivas. Aperfeiçoamento necessário do Acórdão embargado. Indevida anotação do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Desnecessidade de comprovação de sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão colegiada que erroneamente considerara aplicável ao caso concreto o entendimento firmado na Súmula 385 do STJ. Demais restrições creditícias em nome da autora-embargante judicialmente declaradas abusivas. Aperfeiçoamento necessário do Acórdão embargado. Indevida anotação do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Desnecessidade de comprovação de sua efetiva ocorrência (damnum in re ipsa). Indenização excessiva. Redução para a quantia de R$ 5.000,00. Embargos acolhidos, com efeito infringente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000431370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002844-94.2018.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é embargante ANA CAROLINA DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com
efeito infringente. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002844-94.2018.8.26.0576/50001 -Voto no 27591
2
Embargos de Declaração Cível no 1002844-94.2018.8.26.0576/50001
Embargante: Ana Carolina da Silva Souza
Embargado: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 27591
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão colegiada que erroneamente considerara
aplicável ao caso concreto o entendimento
firmado na Súmula 385 do STJ. Demais
restrições creditícias em nome da autora-
embargante
judicialmente
declaradas
abusivas. Aperfeiçoamento necessário do
Acórdão embargado. Indevida anotação do
nome da consumidora em cadastro de
inadimplentes. Desnecessidade de comprovação de sua efetiva ocorrência
(damnum in re ipsa). Indenização excessiva.
Redução para a quantia de R$ 5.000,00.
Embargos acolhidos, com efeito infringente.

Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão a fls. 246/254, sustentando a
embargante, em síntese, que a Súmula 385 do STJ é inaplicável
ao caso, de modo que os danos morais alegados estão
configurados.
É o relatório.

O V. Acórdão embargado está assim
ementado:
“PRESCRIÇÃO.
Pretensão
declaratória dotada de imprescritibilidade. Pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002844-94.2018.8.26.0576/50001 -Voto no 27591
3
indenizatória fundada em responsabilidade contratual
oriunda de compromisso de compra e venda de bem
imóvel celebrado entre as partes. Incidência do prazo
prescricional previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC.
Orientação do C. STJ firmada no REsp n.
1.281.594/SP. Prescrição da lesão não consumada.

TAXA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE
MATRÍCULA
E
ATRIBUIÇÃO
DE
UNIDADE.
Abusividade do trespasse da despesa registral aos
adquirentes de unidades autônomas de condomínio
edilício, porquanto em contraposição ao disposto no
art. 44 da Lei n. 4.591/64. Disposição contratual que
coloca os consumidores em desvantagem exagerada
e acarreta enriquecimento sem causa das promitentes-
vendedoras (art. 51, IV, do CDC). Princípios da
transparência e da informação. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Indevida anotação
do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
Existência
de
restrições
creditícias
anteriores.
Ausência de abalo de crédito ou ofensa à honra
objetiva. Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Dano
moral
não
caracterizado.
Sentença
reformada.
Recurso parcialmente provido.”
Assiste razão à embargante.
De
fato,
a
decisão
colegiada
equivocadamente concluíra pela não configuração dos alegados
danos morais.
No caso em tela, revela-se inaplicável o
entendimento firmado na Súmula n. 385 do STJ, sobretudo
porque a autora-embargante comprovara que as demais
restrições creditícias constantes do documento a fls. 35 foram
judicialmente
declaradas
indevidas
(processo
n.
1002797-23.2018.8.26.0576).
Em tal gramatura, ante a declaração de
abusividade
da
cobrança
da
denominada
taxa
de
individualização de matrícula e atribuição de unidade, é
inexorável reconhecer que a correlata inclusão do nome da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002844-94.2018.8.26.0576/50001 -Voto no 27591
4
consumidora em cadastro de inadimplentes foi indevida e
constituíra ato ilícito, guardando estreito nexo de causalidade
com o abalo de crédito e a respectiva negativa de honradez
creditícia.
Crave-se que não merece acolhida a tese
de que tais danos não foram comprovados, haja vista ser firme a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que basta a prova da inscrição indevida do nome do
consumidor, sendo desnecessário provar o abalo, íntimo ou
moral, relacionado ao ato ilícito.
Nesse sentido: REsp n. 233.076/RJ, 4a
Turma, V.U., Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
j. em 16/11/1999; REsp n. 261.028/RJ, 3a Turma, V.U., Rel.
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em
30/05/2001; REsp n. 218.241/MA, 4a Turma, V.U., Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. em 05/06/2001; REsp n.
702.872/RS,
4a
Turma,
V.U.,
Rel.
Ministro
JORGE
SCARTEZZINI, j. em 17/05/2005; REsp n. 1.059.663/MS, 3a
Turma, V.U., Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 02/12/2008;
REsp n. 1.105.974/BA, 3a Turma, V.U., Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, j. em 23/04/2009; REsp n. 649.104/RJ, 4a Turma, V.U.,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 13/10/2009;
AgRg no Ag n. 1.222.004/SP, 4a Turma, V.U., Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. em 20/05/2010; AgRg no Ag n.
1.331.626/SP, 3a Turma, V.U., Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA, j. em 26/10/2010; AgRg nos EDcl no REsp n.
928.779/TO, 3a Turma, V.U., Rel. Ministro SIDNEI BENETI, j. em
22/03/2011; AgRg no Ag n. 1.379.761/SP, 4a Turma, V.U., Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 26/04/2011; AgRg no Ag
n. 1.152.175/RJ, 3a Turma, V.U., Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA, j. em 03/05/2011; AgRg no Ag n. 1.149.294/SP, 3a
Turma, V.U., Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
j. em 10/05/2011; AgRg no REsp n. 1.186.167/RS, 4a Turma,
V.U., Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 14/06/2011;
AgRg no REsp n. 1.252.125/SC, 3a Turma, V.U., Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, j. em 21/06/2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002844-94.2018.8.26.0576/50001 -Voto no 27591
5
Marque-se que a responsabilidade civil
perante o consumidor é objetiva e solidária (arts. 7o, parágrafo
único; 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90), salvo exceções
(parágrafo 3o, I e II do mesmo microssistema), o que, ordinária e
necessariamente, provoca o descabimento da conduta da ré-
embargada.
De fato, a leitura dos autos revela que
houve concreta quebra do princípio da boa-fé objetiva, com
correlato maltrato da confiança que o consumidor há de esperar
do profissional de serviços, uma vez inscrito o nome da autora
em cadastro de acesso público, signo da mancha da honradez
do contraente, sem nenhuma justa causa que subsista ao
pagamento do débito.
Além disso, o contrato, sobretudo no
século XXI, é e deve ser instrumento de colaboração entre os
contraentes. As partes, conforme sublinha CLÓVIS VERÍSSIMO
DO COUTO E SILVA, “devem comportar-se como colaboradores
e não indivíduos em posições antagônicas” (A obrigação como
Processo, Ed. Bushatsky, 1976, pág. 171). Deve haver, pois,
comunicação e cooperação entre as partes contratantes, o que,
se presente, fará levantar naturalmente a confiança e a lealdade
de um em face do outro.
Por isso, ENZO ROPPO pontua que o
contrato está sendo relançado e tem fortalecido o seu papel de
instrumento de mediação social (O contrato, Almedina, 1988, p.
337).
Em todo o contexto hodierno, a conduta
da fornecedora dá as costas à função social do contrato. Não
merece aplauso.
Houve assim o ferimento do dever
elementar da preservação da honradez, signo do nome civil da
pessoa humana, por ato da ré, à margem do regime jurídico em
vigor, o que sobeja.
Entretanto, a fixação da indenização por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002844-94.2018.8.26.0576/50001 -Voto no 27591
6
danos morais na quantia de R$ 10.000,00, para 26/04/2018,
mostra-se excessiva, sobretudo porque destoa de outros
julgados em que o abalo de crédito e moral não foi de grande
proporção.
Averbe-se que a parte mais árdua de
ações tais é o encontro do justo arbitramento.
Sob tal aspecto, é certo que a reparação
civil de dano infringido à honra da pessoa humana não encontra
parâmetros legais definidos.
A fixação do quantum compensatório é
atribuída ao prudente arbítrio judicial.
Nesse sentido, o V. Aresto, ipsis litteris:
“Ao contrário do que muitos pensam, o
dano moral, por não haver repercussão no patrimônio,
não há como ser provado; ele existe tão somente pela
ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para
justificar a indenização. Assim é entendido por se
tratar de algo material.
A
jurisprudência
é
unanime
em
remeter ao prudente arbítrio judicial a fixação do
'quantum' para a composição do dano, no que o
regramento positivo não conhece quaisquer restrições
ou limitações, haja vista a determinação constitucional
no sentido de que a indenização respectiva seja
proporcional
ao
agravo
e
a
inexistência
de
balizamentos ali preestabelecidos (CF, art. 5o, V e X).
uma recente obra sobre dano moral ressalta bem o
tema na doutrina e na jurisprudência, assinalando a
importância
do
'equivalente,
mais
ou
menos
aproximado, do valor perdido' (in, 'Dano Moral', de
José Rafaelli Santini, LED, São Paulo, 1997).
A indenização, nesses casos, não visa
reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a
tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis,
mas isso não impede que seja precisado um valor
compensatório, que amenize o respectivo dano.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002844-94.2018.8.26.0576/50001 -Voto no 27591
7
Prudente, dessa forma, seja fixada com base em
alguns elementos informativos como a gravidade
objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua
situação familiar e social, a gravidade da falta, ou
mesmo a condição econômica das partes” (REsp n.
239.973/RN, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta
Turma).
Ainda com esta exegese, os seguintes
precedentes,
a
saber:
REsp
565.880/SP,
Rel.
Ministro
FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma; REsp 192.786/RS,
Rel.
Ministro
NILSON
NAVES,
Terceira
Turma;
REsp
151.767/ES, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta Turma; REsp
171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
Quarta Turma; e, REsp 109.470/PR, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma.
Esta é a mesma interpretação exarada na
IV Jornada de Direito Civil, consoante o Enunciado 550 (“A
quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não
deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos”), cuja
justificativa traz que, in verbis:
“Da análise desse fato, devemos
lembrar que a linha entre a indenização ínfima e o
enriquecimento sem causa é muito tênue; entretanto,
a análise do caso concreto deve ser sempre
priorizada. Caso contrário, corremos o risco de voltar
ao tempo da Lei das XII Tábuas, em que um osso
quebrado tinha um valor e a violência moral, outro.
Quando um julgador posiciona-se acerca de um dano
moral, deve atentar para alguns pontos, entre os quais
a gravidade do fato, a extensão do dano, a posição
social e profissional do ofendido, a condição financeira
do agressor e do agredido, baseando-se nos
princípios
da
razoabilidade,
equidade
e
proporcionalidade, além da teoria do desestímulo.
Dessa forma, a chance de resultados finais serem
idênticos é praticamente nula. O juiz não pode eximir-
se do seu dever de analisar, calcular e arbitrar a
indenização dentro daquilo que é pretendido entre as
partes. Assim, considerando o que temos exposto,
conclui-se que não deve existir limitação prévia de
valores, sob o risco de fomentarmos a diabólica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002844-94.2018.8.26.0576/50001 -Voto no 27591
8
indústria do dano moral”.
Assim sendo, à mingua de parâmetros
legais e tendo em mente que o valor da anotação indevida era de
R$ 526,38, que tal situação perdurou por aproximadamente três
meses (de 09/11/2017 a 06/02/2018, cf. documento a fls. 35 e
tutela antecipada concedida a fls. 37/38); e, finalmente, o grau de
reprovabilidade da conduta da ré, que demonstrou considerável
desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva; sinto plausível
reduzir a referida indenização para a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir
do arbitramento ora realizado (Súmula 362 do STJ) e de juros
moratórios desde a citação (art. 240, caput, do CPC; art. 405 do
CC).
Com esses contornos, a importância
arbitrada é apta ao fim de indenizar o dano moral suportado; não
proporcionando enriquecimento indevido e exagerado à autora.
Por esses fundamentos e limites, acolho
os embargos, com efeito modificativo, para reduzir a indenização
por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com incidência de correção monetária a partir do arbitramento
ora pronunciado (Súmula 362 do STJ) e de juros moratórios
desde a citação.
Mercê
da
sucumbência
recíproca,
condeno a ré no pagamento de 70% das despesas processuais
e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da
condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC; cabendo o
percentual remanescente (30%) à autora, cuja exigibilidade
ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
RÔMOLO RUSSO
Relator